Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702211-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIANA NEIDE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastiana Neide de Oliveira Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Processo no 0711023-23.2020.8.07.0003, determinou sigilo nos autos, nos seguintes termos : “A princípio, retornem-se os autos a Secretaria, e insira-se sigilo ao presente feito, até a efetividade da busca e apreensão. Após, retornem-se os autos conclusos. Ceilândia/DF, 17 de dezembro de 2020 10:58:21.” A Agravante alega, em síntese, que a r. decisão agravada afronta o princípio da publicidade dos atos processuais. Argumenta que todo processo é público e que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas em lei. Destaca que inexiste autorização legal para que a ação de busca e apreensão corra em segredo de justiça, tampouco para que seja negado o acesso das partes aos autos. Aponta ofensa ao art. 93, IX e X , da Constituição Federal e artigo 7o, XIII e XV, da Lei n. 8.906/94. Aduz que não há interesse público no resguadado das informações e que tal prática, em ação de busca e apreensão, desequilibra a relação entre autor e réu. Acrescenta que, caso as buscas sejam infrutíferas, a ação poderá ser convertida em execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a reformar a r. decisão agravada para afastar o segredo de justiça. É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Com se vê, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona ao deferimento de sigilo nos autos, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1015/CPC - ROL TAXATIVO - SEGREDO DE JUSTIÇA - DESPROVIMENTO. 1. Embora os autos de origem cuidem de tutela de urgência, a r. decisão agravada não se relaciona com a natureza da ação, ou versa sobre a tutela propriamente dita, mas trata de questão incidente relativa ao pedido de segredo de justiça formulado pela empresa pública ré, ora agravante, para que se decrete o sigilo de justiça naqueles autos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1016689, 07022625120168070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no precitado art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere o pedido de segredo de justiça. 2. Desse modo, não há como admitir o processamento do presente Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de segredo de justiça, como no caso em análise, diante da impossibilidade de se promover interpretação extensiva do rol taxativo disposto nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1082973, 07143898420178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação que não se amolda ao caso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora